Tribunal: TJES
Processo: 5008089-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008089-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZILMAR MARIANELLI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VOLTADA À EXTINÇÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não citado o réu e constatado o seu falecimento, necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado, já que não ocorrida a estabilização da demanda, resultando em panorama diverso daquele em que lastreia o recorrente sua tese, não havendo razão para a extinção terminativa almejada sob tal fundamento.

II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008089-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ZILMAR MARIANELLI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora recorrente.

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que, “somente é possível o redirecionamento da demanda para o espólio quando o de cujus já tiver sido citado, no presente caso, ainda que o falecimento tenha ocorrido posteriormente ao ajuizamento da ação não houve citação em vida o que impossibilita o redirecionamento do feito devendo ser declarada a ilegitimidade passiva do Agravante”.

Pois bem. Em decisão inaugural entendi pela manutenção da decisão primeva, não autorizando o novo compulsar dos autos conclusão diversa.

Orienta o Superior Tribunal de Justiça que a “habilitação, sucessão ou substituição processual [...] têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo” (STJ, REsp n. 1.559.791/PB, publicado em 31/8/2018), tendo em tal contexto aplicação o disposto nos artigos 110 e 687 CPC, o que parece ir ao encontro da tese recursal.

Outrossim, apesar do texto do referido artigo 110 do CPC/2015 (antigo artigo 43 do CPC/1973) fazer crer que a sucessão “possa ocorrer alternativamente ‘pelo espólio ou pelos seus sucessores’, entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário” (STJ, AgRg no REsp n. 1.051.443/RS, publicado em 29/6/2015).

Ocorre que, não citado o réu e constatado o seu falecimento, “necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado” (STJ, AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, publicado em 17/11/2023), haja vista “não ter ocorrido a estabilização do processo” (STJ, REsp n. 1.386.220/PB, publicado em 12/9/2013), resultando em panorama diverso daquele em que lastreia o recorrente sua tese, não havendo razão para a extinção terminativa almejada sob tal fundamento.

Certo é que, independentemente do falecimento da parte demandada preceder ou não a citação, acaso já ajuizada ação de inventário e existente inventariante compromissado, “a ele caberá a representação judicial do espólio; de outro lado, caso ainda não tenha sido ajuizada a ação de inventário ou, ainda que proposta, ainda não haja inventariante devidamente compromissado, ao administrador provisório caberá a representação judicial do espólio” (STJ, REsp n. 1.559.791/PB, publicado em 31/8/2018), controle a ser exercido no caso concreto pelo juízo primevo à luz da petição id nº 16901094, através da qual o recorrido/exequente voltou-se à regularização subjetiva da demanda a partir da notícia do óbito do devedor do título executivo extrajudicial cuja satisfação busca.

Em vista de tais considerações, sem qualquer delonga, concluo pelo acerto da decisão primeva ao rejeitar a exceção de pré-executividade, razão pela qual
conheço e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.